Tribunal: TJSP
Processo: 1054302-29.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – alegação de negativação indevida por ausência de contratação – apelada afirmou que não negativou o nome da apelante nos cadastros de inadimplentes – órgãos de proteção ao crédito, em resposta ao ofício judicial, informaram que existiam negativações do nome da apelante perpetradas por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – alegação de negativação indevida por ausência de contratação – apelada afirmou que não negativou o nome da apelante nos cadastros de inadimplentes – órgãos de proteção ao crédito, em resposta ao ofício judicial, informaram que existiam negativações do nome da apelante perpetradas por outras empresas – dúvida razoável sobre a autenticidade do documento apresentado pela apelante – dano moral inexistente – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054302-29.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAIANE
GISELLY SIMAO ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054302-29.2018.8.26.0002 - Voto 24844
2
VOTO No: 24844
APEL. No: 1054302-29.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
APTE. : DAIANE GISELY SIMÃO ARAÚJO
APDO. : CLARO S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE alegação de negativação
indevida por ausência de contratação apelada afirmou que não
negativou o nome da apelante nos cadastros de inadimplentes
órgãos de proteção ao crédito, em resposta ao ofício judicial,
informaram que existiam negativações do nome da apelante
perpetradas por outras empresas
dúvida razoável sobre a
autenticidade do documento apresentado pela apelante dano
moral inexistente sentença mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais que a autora Daiane Giselly Simão Araújo moveu contra a ré Claro
S/A. Alegou a autora que tomou conhecimento de que o seu nome estava inscrito nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O apontamento foi realizado pela ré por
suposto débito no contrato no 133760501, no valor de R$ 329,93 (fls. 29/30). Não
recebeu notificação prévia a respeito do apontamento. Não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Pediu a concessão da antecipação da tutela para a exclusão do
apontamento. Pugnou pela declaração de inexistência do débito e pela condenação da
ré no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 47.700,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 176/183) para
o fim de se declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexígivel o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054302-29.2018.8.26.0002 - Voto 24844
3
valor questionado. O pedido de indenização por danos morais foi rechaçado. Houve
determinação para a extração de cópia de todo processado e encaminhamento ao
Ministério Público, ante a dúvida surgida nos autos quanto à autenticidade do
documento de fls. 29/30, que lastreou o pedido inicial, que não foi corroborada pelos
documentos que vieram aos autos dos bancos de dados de órgãos de restrição de
crédito. A sucumbência foi recíproca.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 190/203). Sustentou que
a inclusão indevida do nome da consumidora nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito constitui dano moral in re ipsa. Teve crédito negado ao ser taxada como
inadimplente em razão da conduta da apelada. A apelada deve ser condenada no
pagamento de indenização por dano moral em valor não inferior a cinquenta salários
mínimos. Os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso. Os
honorários advocatícios devem ser fixados em 20% do valor da causa. Pelo que
expôs, pediu o provimento do recurso.
Em sua resposta (fls. 207/214), a apelada basicamente pediu
que o apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O apelo é isento de preparo, porque a
apelante é beneficiária da justiça gratuita (fls. 31). Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
Como já relatado, a apelante alegou a ocorrência de danos
morais por conta da negativação do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção
ao crédito.
Como bem analisou o ilustre magistrado sentenciante, “de
danos morais, contudo, não se cogita, porque, todos os bancos de dados que
armazenam informações de restrição de crédito deram conta da inexistência da
restrição apontada na inicial, situação que implica, inclusive, em dúvida razoável
sobre a autenticidade do documento de fls. 29/30, situação que recomenda a
extração e envio de cópia de todo o processado ao Ministério Público, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054302-29.2018.8.26.0002 - Voto 24844
4
tome as medidas que entenda necessárias” (fls. 181).
A apelante juntou aos autos extrato do SPC Brasil para
demonstrar o apontamento do nome dela supostamente perpetrado pela apelada (fls.
29/30).
A apelada, em contestação, afirmou que “não incluiu os dados
da autora no cadastro de maus pagadores, o que foi amplamente alegado e não
comprovado” (fls. 61).
O i. magistrado de 1o grau determinou a expedição de ofícios
aos órgãos de proteção ao crédito “requisitando-se a remessa do histórico de
restrições ao CPF da autora relativo aos últimos cinco anos” (fls. 140).
Em resposta, a Serasa e o SCPC informaram que havia
restrições no nome da apelante perpetradas por Casas Bahia Comercial Ltda. e
Credsystem (fls. 142 e fls. 153).
Assim, inexistente a comprovação da negativação indevida
não há que se falar em ato ilícito por parte da apelada nem em condenação no
pagamento de indenização por dano moral.
O que gera o direito à reparação é o efetivo dano moral, não
patenteado no caso em exame, por falta de provas a respeito.
Por tais motivos, inexistente o alegado dano moral, a
indenização pleiteada pela apelante foi corretamente denegada.
Ademais, não se pode olvidar o Comunicado CG no 216/2020
(Processo no 2017/94871) em que o Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda
NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça comunica o possível exercício de
advocacia predatória pela advogada Dra. Cristina Naujalis de Oliveira, OAB-SP n°
357.592, mediante possível alteração de extratos emitidos pelos órgãos de proteção
ao crédito em ações que visam a declaração de inexigibilidade de determinado débito
e recebimento de indenização por danos morais por conta da respectiva negativação.
A dra. Cristina é a advogada da apelante (fls. 15).
Anote-se que não houve insurgência recursal a respeito do
encaminhamento de cópia do processo ao Ministério Público, ante a dúvida surgida
nos autos quanto à autenticidade do documento de fls. 29/30.
O corolário é a manutenção integral da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054302-29.2018.8.26.0002 - Voto 24844
5
Por fim, a sucumbência foi recíproca e a apelante foi
condenada no pagamento dos honorários advocatícios da apelada fixados em R$
4.802,99 que corresponde a 10% do benefício econômico conseguido pela apelada
em relação à pretensão inicial referente aos danos morais. Assim, tendo em vista a
sucumbência em sede recursal, impõe-se a majoração dos honorários para 11% do
proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é
adequada para remunerar os advogados da apelada, considerado que o trabalho
adicional em grau de recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação.
Do pagamento dessa verba, a apelante está isenta, salvo se cessados, no quinquênio,
os motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ela (fls. 31), nos
termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator